Tribunal: TJPA
Processo: 0820543-58.2022.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0820543-58.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

INTERESSADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR – OMISSÃO – JULGAMENTO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7066/STF – COBRANÇA ICMS-DIFAL – REJEIÇÃO. 1.
A Presidência, no que concerne ao pedido de extensão da suspensão da liminar concedida no processo nº 0805441-93.2022.8.14.0000, procedeu à análise minuciosa de todas as questões suscitadas no requerimento, expondo de maneira clara e detalhada, os fundamentos que justificam a suspensão das liminares concedidas em primeira instância, além de que a Presidência reafirmou e ratificou as análises pertinentes aos julgados nas ADIs 7066, 7070, 7075 e 7078.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO formulado por Amazon Aço Comercio contra decisão desta Presidência (ID nº 20484284).

Alega a embargante que em que pese esta Presidência tenha negado o pedido de sua exclusão dos autos considerando que a suspensão não se extingue apenas com a prolação da sentença de primeiro grau e sim com seu trânsito em julgado, aduz que a matéria em debate foi objeto de julgamento na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7066/STF no qual restou fixado o entendimento pela constitucionalidade da aplicação do diferencial de alíquota, de modo que as modificações legislativas decorrentes da LC 190/2022 devem obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Assim menciona omissão quanto ao referido julgamento na ADI nº 7066/STF.

Em contrarrazões, o Ente Estadual pugna pela rejeição dos embargos de declaração interpostos.

O Ministério Público de 2º grau, intimado automaticamente com a finalidade de dar ciência ao ato ordinatório de ID nº 20745817, manifestou-se pela manutenção da decisão da Presidência que estendeu a suspensão de liminar concedida no processo nº 080544-93.2022.8.14.0000.

É o relatório que encaminho à Secretaria, nos termos do art. 931 do CPC.

Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Embargos de Declaração interpostos por Amazon Aço Comércio:

Embargos de Declaração tem como finalidade complementar a decisão omissa ou aclará-la dissipando obscuridades ou contradições. Como regra, possui caráter integrativo ou aclaratório, e excepcionalmente, efeitos infringentes.

Na hipótese vertente, observa-se, claramente, que o embargante pretende, por via oblíqua, a modificação do decisum, não sendo este o meio processual para tanto. Não se objetiva, de fato, aclarar obscuridade, dissipar contradição ou suprir omissão.

A Presidência, no que concerne ao pedido de extensão da suspensão da liminar concedida no processo nº 0805441-93.2022.8.14.0000, procedeu à análise minuciosa de todas as questões suscitadas no requerimento, expondo de maneira clara e detalhada, os fundamentos que justificam a suspensão das liminares concedidas em primeira instância, além de que a Presidência reafirmou e ratificou as análises pertinentes aos julgados nas ADIs 7066, 7070, 7075 e 7078.

É oportuno destacar que, conforme previamente consignado, não é admissível, no âmbito da suspensão de liminar, a análise do mérito ou da correção das decisões que constituem o objeto do pedido de contracautela. Na apreciação do pleito de suspensão, as questões de mérito devem ser apenas abordadas de maneira suficiente para avaliar a plausibilidade da tese suspensiva, a qual deve demonstrar a coexistência do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, evidenciando um risco de grave lesão a direitos difusos e ao interesse público primário.

No presente caso, ficou evidente que a pretensão da Embargante consiste unicamente no reexame do que já foi oportunamente analisado, o que não configura a hipótese de embargos de declaração. Assim, a rejeição dos embargos é imperiosa, por ausência de vício a ser sanado.

Diante do exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração
interpostos por Amazon Aço Comércio, em consonância com o parecer ministerial, ante a ausência dos
requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que a decisão impugnada refutou de forma adequada os argumentos apresentados pela embargante.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Presidente

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

Belém, 14/01/2025